Tribunal: TJDFT
Processo: 0001595-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARQUIVO EXTRAÍDO DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO DO DETIDO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. São ilícitas as provas obtidas a partir do acesso aos arquivos armazenados em celular apreendido, sem prévia autorização judicial e sem consentimento do detido.

2. Se o processo apresenta quadro probatório frágil, deve ser mantida a absolvição do réu.

3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.